Tribunal: TJES
Processo: 5019616-97.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019616-97.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROQUE EDUARDO ALMEIDA SILVA
RECORRIDO: UNIMED SEGURADORA S/A e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019616-97.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ROQUE EDUARDO ALMEIDA SILVA

RECORRIDO:
UNIMED SEGURADORA S/A, PRO DOCTOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - COOTES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. LAUDOS MÉDICOS JUNTADOS AOS AUTOS SUFICIENTES AO DESLINDE DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE PARECER MÉDICO EM CONTRÁRIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. FALHA INFORMACIONAL QUANTO ÀS CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE RISCO E DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTIPULANTE QUANTO AO REPASSE DAS INFORMAÇÕES AOS SEGURADOS. TEMA 1.112 DO STJ. DEVIDA COMUNICAÇÃO DOS TERMOS NÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO LABORAL POR MOTIVO DE SAÚDE DEMONSTRADO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Nota-se no relatório do ato sentencial que “
a parte autora afirma que ‘é médico ortopedista, cooperado na Cooperativa de Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do Espírito Santo (Requerido 3), atua como profissional liberal, ou seja, caso trabalhe, recebe seus honorários, caso não trabalhe, não recebe, deste vínculo aufere pouco mais de R$12.000,00.’ Relata o Autor que em 30/06/2021, sofreu trauma decorrente de um acidente e veio a lesionar a coluna cervical, em ato contínuo procurou atendimento médico que constatou através de ressonância magnética a seguinte lesão, extrusão aguda da hérnia cervical em C5 e C6, de modo que realizou uma cirurgia em 18/12/2021, ficando afastado 60 dias de suas atividades laborais, sendo pagos pelo Requerido 1 o valor da indenização. Afirma o Requerente que seu médico requereu mais 60 dias de afastamento do trabalho, porém foi negado a cobertura, sob argumento que a cobertura da patologia apresentada pelo Autor era somente de 60 dias. Afirma ainda que ‘não foi informado para os cooperativistas esta cláusula que suprime a cobertura contratada, trazendo assim prejuízos de cunho financeiro e alimentar para Autor, na monta de R$ 43.333,33 (quarenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), ou seja, 130 dias não recebidos.’ Diante dessa situação, ajuizou a presente lide pleiteando a condenação dos Requeridos ao pagamento da quantia de R$ 43.333,33 (quarenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), a título de dano material, referente aos 130 dias não pagos pela cobertura do seguro, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral.
”

(2). O feito foi extinto de forma anômala. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de pretensa necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(3). Inicialmente, no que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). Ademais, deixo de apreciar as preliminares arguidas pelos Recorridos UNIMED SEGURADORA S/A e PRO DOCTOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, tendo em vista que a decisão de mérito lhes favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(5). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo

de origem, considerando que houve juntada de outras provas capazes de subsidiar a pretensão autoral (notadamente laudos médicos e documentos oficiais do INSS), entendo que a controvérsia ora submetida à apreciação judicial não demanda produção de prova pericial (especialmente considerando que não foi juntado qualquer parecer médico/técnico pelos Recorridos que se contrapusesse aos laudos apresentados pelo Recorrente), pelo que não prospera a incompetência declarada pelo Juízo
a quo
.

(6). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(7). Quanto ao exame da pretensão autoral, há que se destacar desde logo que o C. STJ, em data relativamente recente, definiu no Tema 1.112, que nos contratos de seguro de vida coletivos (como no caso dos autos) é do estipulante, e não do da seguradora, a responsabilidade quanto ao dever de informação do segurado. Ainda no dizeres do STJ, cumpre deixar claro que “
O dever de informação, na fase pré-contratual, é satisfeito durante as tratativas entre seguradora e estipulante, culminando com a celebração da apólice coletiva que estabelece as condições gerais e especiais e cláusulas limitativas e excludentes de riscos. Na fase de execução do contrato, o dever de informação, que deve ser prévio à adesão de cada empregado ou associado, cabe ao estipulante, único sujeito do contrato que tem vínculo anterior com os componentes do grupo segurável. A seguradora, na fase prévia à adesão individual, momento em que devem ser fornecidas as informações ao consumidor, sequer tem conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à apólice coletiva cujos termos já foram negociados entre ela e o estipulante
.” (REsp n. 1.850.961/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe de 31/8/2021).

(8). Nesse sentido, significa dizer que a eventual responsabilidade pela falha informacional sustentada pelo Recorrente à exordial apenas poderia ser imputada à estipulante, no caso, a recorrida COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO – COOTES.

(9). Quanto ao ponto, nota-se da narrativa autoral que “
o Autor jamais teve acesso a apólice ou regulamento geral do produto, bem como informações completas a respeito de sua fruição e risco do serviço
”, ao passo que a estipulante afirma ter disponibilizado aos segurados acesso a todos os documentos referentes à contratação, incluindo-se a apólice e condições gerais do contrato, conforme e-mail enviado em 31/12/2020.

(10). Contudo, conforme exposto pela própria estipulante, nota-se que a contratação se deu em momento muito anterior (sendo certo que, nas palavras da Recorrida, “
a apólice utilizada pelo requerente não se tratava de seguro novo, mas de renovação que foi efetivada em setembro de 2020, com vigência de 12 meses, ou seja, até setembro de 2021. Novamente, renovada por mais 12 meses, portanto até 01.10.2022
”).

(11). Oportuno destacar ainda que a estipulante não apresenta nos autos qualquer termo de contratação assinado pelo Recorrente em que constem os documentos posteriormente disponibilizados em sistema, inexistindo qualquer comprovação de que efetivamente deu ciência dos termos do contrato ao consumidor (em especial no que se refere às cláusulas limitadoras de riscos e coberturas).

(12). Com efeito, nota-se que, de fato, não houve esclarecimento ao segurado, pela estipulante, quanto aos termos da contratação no momento da celebração do negócio jurídico, o que é corroborado ainda pela própria defesa da Recorrida, na qual afirma que os documentos pertinentes foram disponibilizados ao consumidor em sistema interno apenas posteriormente, razão pela qual não restam dúvidas quanto à efetiva falha informacional de responsabilidade da estipulante (COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO – COOTES).

(13). Nesse sentido, quanto à responsabilização pelos prejuízos sofridos pelo Recorrente, destaca-se que o C. STJ também já delineou a possibilidade de atribuir ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária em hipóteses

relacionadas com o mau cumprimento de suas obrigações contratuais, valendo a citação do seguinte trecho do voto proferido pela Ministra Maria Isabel Gallotti no REsp nº 1.850.961/SC: “[...]
Sendo o dever de informação necessariamente prévio à celebração do contrato principal (mestre), de cuja negociação não participam os futuros segurados-aderentes, a seguradora dele se desincumbe fornecendo todos os elementos acerca das garantias oferecidas ao estipulante e dele recebendo as informações acerca do grupo segurável a ele vinculado, imprescindível para avaliação do risco. Aperfeiçoado o contrato mestre entre seguradora e estipulante, todos os riscos garantidos e excluídos já estarão definidos. Caberá, então, ao estipulante divulgar entre as pessoas a ele vinculadas os termos do contrato, informando-as de todos os riscos cobertos e limites e restrições de cobertura, recebendo as adesões dos interessados e comunicando-as à seguradora, momento a partir do qual se formam cada uma das múltiplas relações jurídicas individuais. Com efeito, a entidade seguradora tem o dever de informar ao estipulante as bases gerais do contrato a ser celebrado - valores do prêmio e das indenizações, número mínimo de segurados que deverão aderir à apólice, riscos cobertos, extensão, conteúdo e exclusões, bem assim outras informações pertinentes - a fim de que, após celebrada a avença mestre, sejam tais elementos submetidos previamente pelo estipulante às pessoas interessadas em aderir à apólice, bem como, formado o grupo segurado, para comunicar aos aderentes a ocorrência de eventual inadimplência pelo estipulante, conforme estabelece o art. 8º, da Resolução CNSP 107/004:
[...]
O eventual descumprimento do dever de informação ao aderente pelo estipulante poderia caracterizar, em tese, falta de diligência do mandatário no cumprimento do encargo, de modo a ensejar a possibilidade de reparação por perdas e danos, nos termos do art. 667, caput, do CC/2002

[...]”.

(14). Por isso, considerando que logrou êxito o Recorrente em comprovar a sua efetiva incapacidade laboral no período reclamado, entendo que faz jus à cobertura securitária não indenizada referente a 120 dias (e não 130 dias, considerando que o próprio Recorrente comprova, a partir de recibo de pagamentos, que recebeu 70 diárias pela via administrativa, de modo a totalizar assim os 190 dias de afastamento), perfazendo o montante total de R$ 40.000,80.

(15). Por fim, no que se refere aos danos morais postulados pelo Recorrente, também entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sendo certo que a falha da estipulante submeteu o consumidor a diversos transtornos durante período de fragilidade de saúde, sendo certo que houve ainda grave perda de tempo útil do consumidor com tratativas administrativas infrutíferas junto à Recorrida para resolução do problema, tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.

(16). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

apenas a Recorrida

COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO – COOTES: a) a pagar ao Recorrente, a título de danos materiais, o valor de R$ 40.000,80
(quarenta mil reais e oitenta centavos)
,
corrigido monetariamente a contar do ajuizamento da demanda e acrescida de juros legais a partir da citação;
b) ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(17). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)